Tribunal: TJDFT
Processo: 0710637-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. BEM DE FAMÍLIA. PRODUTO DA ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. Nos termos do artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/90, e do artigo 1.715, caput, do Código Civil, a impenhorabilidade do bem de família não é oponível nas ações de cobrança de despesas condominiais. Eventual saldo remanescente do produto da arrematação judicial do imóvel protegido pela Lei 8.009/90, após a quitação dos débitos condominiais, não perderá o caráter de bem de família e deverá ser aplicado em outro prédio, ou em títulos da dívida pública, para o sustento familiar, ou de outra forma, a critério do Juízo, nos termos do artigo 1.715, parágrafo único, do Código Civil.